Tribunal: TJDFT
Processo: 0017121-60.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017121-60.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABELZIRA DIAS CARDOSO, ADALBERTO AMORIM DE MEDEIROS JUNIOR, ADMILTA SERAFIM DE MELO, ADONIAS NOBREGA DE MELO, ADRIANA LOBO DE CARVALHO FALLEIROS, ADRYANNA JERICO PINTO COELHO, AGENOR PORTO MOUSINHO, AGNALDO ANTONIO ABDALLA, ALBERTO STOESSEL SADALLA PERES, ALBERTO TAUHATA, ALDENOR GOMES DOS SANTOS, ALEIA APARECIDA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE GOMES CAMARA, ALEXANDRE GOMES FERREIRA NETO, ALUISIO OLIVEIRA DE QUEIROGA, AMAURY AMARAL DA SILVA, ANA LUCIA SILVEIRA RUSKY, ANA MARIA COSTA, ANDERSON SANTOS HORTA, ANISIO INACIO RODRIGUES, ANTONIO CLAUDENIR SILVA CALDAS, ANTONIO CORREIA DA SILVA, ANTONIO ESSADO, ARIOVALDO AUGUSTO LARANJA, ARNALDO LUCIO GUIMARAES, AVERSONI GONCALVES HOMAR, CARLOS ALBERTO SANTANA, CARLOS ERNESTO GONZALEZ, CARLOS FERNANDO DA SILVA, CARLOS HUMBERTO SOUZA SILVA, CECILIA DE FARIA FRANCO, CELIO RODRIGUES PEREIRA, CESAR DE ARAUJO GALVAO, CLAUDIO MOREIRA RIBEIRO DA CRUZ, CRISTIANE MARIA ALCANTARA BATISTA FERREIRA, DALTON TIEO IWAMA, DALVA VIDAL, DANTE PINTO DA CRUZ JUNIOR, DAVI GONCALVES, DELCI RUFINO DA SILVA E SILVA, DIDIMO CARVALHO TELES, DIMAS ALBERTO CAMPOS ALOISIO, DINAH DE FREITAS FERNANDES, DJALMA CORREIA DOS SANTOS, EDUARDO FELIX LOUZA, EDUARDO GONÇALVES DIAS, ELIANA LIMA BICUDO DOS SANTOS, ELIZA PAULA DE SOUZA BORGATTO, ELYSIO MORAES GARCIA, ENMANUEL MACIAS FRADE, EULALIA AUGUSTA DOS SANTOS, FATIMA REGINA AMARAL PINHEIRO, FERNANDO GONCALVES LYRIO, FRANCISCO BRAGA DE ALBUQUERQUE FILHO, FRANCISCO AIRTON BORGES DE OLIVEIRA, FREDERIC LOUIS CHARLES STEENHOUWER, GERALDO PEREIRA DA COSTA, GLAUCIO MARQUES DA SILVA, GLENIO HUMBERTO DE BARROS SILVA, GUARACI LELIS BELEZA, HELBIO BONIFACIO FERREIRA, HELEN SELMA DE ABREU FREITAS, HELIO BUSON FILHO, HUMBERTO BARBOSA DE RESENDE, IEDA DE SA SOUSA, INEZ GUIMARAES ALTAFIN CAVECHIA, IOLANDA NOBUKO NAKAMURA, ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO, ISAURA MARIA AMANCIO LOULY, JAMES MAURICIO DOS SANTOS, JANE DE OLIVEIRA PAOLUCCI, JOAO EDUARDO SIMIONATTO, JOAO GUILHERME FACANHA RAMOS, JOAO ISMAEL JACINTO ALBERNAZ, JOAQUIM DE OLIVEIRA FERNANDES, JORGE FONTELA CORREA, JORGE GOMES DE ARAUJO, JORGE MEIRELES AMARANTE, JOSE BONIFACIO CARREIRA ALVIM, JOSE DA COSTA FAGUNDES, JOSE FRANCISCO CUPERTINO, JOSE HENRIQUE DA SILVA CORREA, JOSE LUIZ DANTAS MESTRINHO, JOSE MARQUES DE SOUZA RAMOS, JOSE PAES DE RESENDE, JOSE PORTELA IBIAPINA, JOSE ROBERTO BORGATTO, JOSE ROBERTO DE MELLO BARRETO, JOSE ROGERIO PIMENTA DA SILVA, JUNE SCAFUTO, KELIA REGINA XAVIER, LAERTE TADEU AUAD, LEILA IBRAHIM BAYER DE RESENDE, LEO CARLOS DE HILDEBRAND E GRISI, LILIANE CRISTINA CUGULA COUTO, LUCIANA SUGAI MORTOZA MACEDO, LUCIANO DIAS BATISTA COSTA, LUCIANO PINA GOIS, LUCIO ADJUTO BOTELHO, LUIZ ANTONIO MURATA, LUIZ CARLOS DA SILVA, LUIZ CARLOS GALLI, LUIZ RONALDO VIEIRA, MAGDA PEREIRA ALARCAO, MANOEL DE SOUZA SANTOS FILHO, MARCIA MARIA CALDAS AGAPITO, MARCO ANTONIO FONSECA, MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA BARBOSA, MARIA DA PENHA ALMEIDA BATISTA, MARIA DA PENHA FERREIRA PEREIRA, MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA ALVES, MARIA DE LOS ANGELES ARMENTIA FUJICHIMA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO CRAVEIRO PORTELA, MARIA ELIANE FERREIRA GOMES, MARIA ESTELA DE HOLANDA BARBOSA, MARIA FATIMA DE CARVALHO PIRES, MARIA FUENCISLA FELIPE MARTINEZ, MARIA GLAUCIA DE OLIVEIRA FRAZAO, MARIA INES LAGO ROCHA DE ALMEIDA, MARIA INES CASTELLI TELES, MARIA LYDIA TEIXEIRA GAMA, MARILDA MIARELI PEREIRA, MARILEI FERREIRA ADORNO, MARTINHO GONCALVES DA COSTA, MAURICIO NEIVA CRISPIM, MIGUEL ANGELO ROCHA, MIRANETHY MIRANDA E SILVA, MOACYR ANTUNES DE ALMEIDA, MYRIA VIEIRA DE SOUZA JORDAO, NIVALDO TORRES VIEIRA, NOBERTO BROXADO DOS SANTOS, NOBU ASHIUCHI, NORMA SUELI MARINO ALVES, ODIMARY ARAUJO COSTA REIS SILVA, ORLANDO TEOFILO MONTEIRO DE ARAUJO, PAULO AUGUSTO MENEZES DA SILVA, PAULO MOACIR DE OLIVEIRA CAMPOLI, PAULO SERGIO DO AMARAL, PAULO SERGIO SIEBRA BERALDO, PROCOPIO DE NORONHA FIGUEIREDO SOBRINHO, RACHEL ELIZA COLLINS CAMPEDELLI, RICARDO SILVA GUAZZELLI, RIZONIZE DE SALES UCHOA, ROBERTO DE MELO DUSI, ROBERTO NEY LEAO, ROMULO CESAR GONCALVES, ROSANA CHICON SILVA, ROSEANE PEREIRA DE DEUS, ROSELLE BUGARIN STEENHOUWER, RUBENS NELSON MORATO FERNANDEZ, RUBIA GARCIA DUSI, RUTH MARIA DE OLIVEIRA PANTOJA, SANDRA MARIA MENEZES DA SILVA, SANDRA SOARES LINS, SERGIO BARBOSA FERNANDES, SERGIO RAIMUNDINI CAVECHIA, SOLIMAR PEREIRA DE ABREU, SONIA MARIA SALVIANO MATOS DE ALENCAR, SUZETE SILVA LEME VILELA, TANIA CARVALHO LOBO, TERCIO FERREIRA REZENDE, UBALDO GAIA SOUTO, VERA LUCIA ANDRADE MARTINS, VALTER JOSE COSER, WALKIRIA BARBOSA LIMA DE CARVALHO, WALTER GAIA SOUTO, WALTERLEY PEREIRA, WANDA LUCIA BARBALHO SILVA DE LOPAPA, WANILDETE NERI DE BARROS FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação aos seguintes credores: - ARNALDO LUCIO GUIMARAES (ID 15943223); - JOSE BONIFACIO CARREIRA ALVIM (ID 15947689); - MARIA ESTELA DE HOLANDA BARBOSA (ID 15913354); - MARIA INES LAGO PACHA (ID 15913677); - NIVALDO TORRES VIEIRA (ID 15948731). Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto